Tribunal: TJSP
Processo: 1035754-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada nulidade da notificação recebida por terceiro: não acolhimento. Notificação encaminhada e entregue no endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes. Comprovação suficiente da mora. Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada nulidade da notificação recebida por terceiro: não acolhimento. Notificação encaminhada e entregue no endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes. Comprovação suficiente da mora. Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14. Alegada descaracterização da mora ante a cobrança de encargos abusivos. Questões já discutidas em sede de ação revisional ajuizada pela apelante. Impossibilidade de reabertura da discussão nestes autos. Inadimplemento incontroverso. Ausente depósito da integralidade da dívida. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, improvido.